Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0716201-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CR CAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO(S) SUD CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CR Café Comércio de Alimentos Ltda. ME contra decisão (ID 16827424) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional de aluguel ajuizada contra SUD Construções e Montagens Ltda. (processo n. 0713933-29.2020.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravante, “para fixar o aluguel mensal no patamar equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) daquele atualmente exigível (Cláusula Terceira à Cláusula Sétima, do instrumento de ID 64644013, pp. 2-3), a partir daquele com vencimento em abril/2020”. Em suas razões recursais (ID 16826141), a pessoa jurídica agravante, sustenta, em suma, que exerceria atividade empresarial como franqueada da rede “Franz Café” desde 2016, contando com 14 (quatorze) funcionários. Assenta que, por força da paralisação das atividades comerciais decorrente do estado de calamidade pública declarada pelo Decreto Distrital n. 40.539/2020, teria tido queda acentuada em suas receitas. Afirma que, em razão de tal cenário, estaria enfrentando dificuldades em cumprir com os termos do contrato de aluguel, entabulado com a parte agravada, do ponto comercial no qual desempenha suas atividades, localizado na QE 13, Conjunto B, Lote 01, Guará II, Brasília-DF. Esclarece que, no período de normalidade, o contrato firmado entre as partes previu aluguel mensal no valor de R$10.675,16 (dez mil seiscentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos). Entretanto, anota que, diante da paralisação das atividades presenciais da empresa, seu faturamento mensal teria sido reduzido drasticamente. No aspecto, aponta que teria arrecadado, “no último mês de abril de 2020, apenas 13% de seu faturamento total, valor equivalente a R$7.555,38 (sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos)”. Defende, portanto, que a redução do aluguel ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento) do valor previsto no contrato, tal qual realizada pelo Juízo de origem, “equivale a R$ 8.0006,37 (oito mil e seis reais e trinta e sete centavos), ou seja, o valor arrecado do mês de abril/20 é infinitamente menor” (sic). Afirma que seria cabível “a revisão episódica dos alugueres, com a finalidade de assegurar a manutenção da base objetiva, para ambas as partes, gerando o menor prejuízo possível a elas, dentro das condições de mercado existentes”. Discorre sobre a natureza de sua atividade empresarial, aduzindo que, por fornecer serviço de “cafeteria, que atende um público específico, ou seja, pessoas que procuram interação social, seja para reuniões de negócios, seja para reunião entre amigos afim de apreciar um bom café”, a alternativa de oferecimento de serviço de delivery não seria medida suficiente para arrefecer as perdas de arrecadação da empresa, o que, sob seu ponto de vista, não teria sido sopesado pelo Juízo de origem. Aduz que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a antecipação da tutela recursal, para reduzir o valor do aluguel ao patamar correspondente a “50% (de R$ 10.675,16 para R$ 5.337,58), para os meses de abril/2020, maio/2020 junho/2020, julho/2020, de modo que, em Agosto/2020 seja reestabelecido o valor originário de R$ 10.675,16 líquido mantendo-se tal valor até o próximo reajuste anual, em janeiro/2021” ou, subsidiariamente, para que seja concedido um “desconto de, no mínimo, 30% em relação ao valor inicialmente pactuado”. Para tanto, alude ao risco de encerramento definitivo de suas atividades. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos, referindo, então, à suposta probabilidade de seu direito. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos moldes anteriormente citados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 16826145). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. De início, convém destacar a cautela na análise de demandas nas quais se pretende a revisão judicial de contratos, com esteio nos arts. 317, 478 e 479, todos do CC[1], em decorrência do contexto local e mundial de pandemia de Covid-19, doença esta causada pelo patogênico SARS-CoV-2. Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia recursal se limita a analisar a possibilidade de minoração do valor de aluguel de ponto comercial, que foi estabelecido em contrato de locação de imóvel firmado entre as partes (ID 16826149). Nesse negócio jurídico, a sociedade empresária agravante figurou como locatária e a pessoa jurídica agravada como locadora. A pretendida minoração do valor acordado entre as partes a título de aluguel, conforme se depreende das razões recursais, decorreria da queda de faturamento da pessoa jurídica agravante, em razão da proibição, prevista no Decreto Distrital n. 40.539/2020, de atendimento ao público em geral, por meio de serviço presencial, durante a pandemia. No aspecto, convém registrar que, nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). Dito isso, deve-se observar que o feito de origem se encontra em fase incipiente do procedimento, não sendo possível, neste momento, analisar os eventuais efeitos econômicos da pandemia sobre a pessoa jurídica locadora, bem como a extensão dessas consequências. Registre-se, nesse ponto, que o pedido de revisão contratual demanda a análise da capacidade econômica de ambos os contratantes, de modo a se construir, nesse esquadro, a decisão que melhor concretize os postulados contratuais (força obrigatória, autonomia da vontade, boa-fé objetiva, função social, função ambiental, equivalência material, relatividade dos efeitos etc). A respeito do tema, convém fazer remissão às elucidativas considerações declinadas pelo eminente Des. Roberto Freitas Filho que, em análise de caso análogo ao feito ora em análise (Agravo de instrumento n. 0712451-49.2020.8.07.0000), cujo objeto consistia na revisão judicial de aluguéis em razão do hodierno cenário de pandemia, alertou que “é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual”. Nesse esteio, não se verifica a probabilidade do direito da agravante, porque não observada, de plano, a real e atual capacidade econômica de ambas as partes, o que obsta a viabilidade de intervenção judicial no negócio jurídico para além daquela já realizada pelo douto Juízo de origem. Por seu turno, no que diz respeito ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, é cediço que os efeitos econômicos decorrentes da pandemia são percebidos, na medida em que submetem empresários, a exemplo da agravante, ao risco de inadimplemento de fornecedores, de demissão de funcionários e colaboradores e, ao fim e ao cabo, de falência e encerramento de suas atividades empresárias. Contudo, tais efeitos não são suportados exclusivamente por um dos contratantes. Dessa forma, se por um lado se extrai, inicialmente, o recrudescimento da capacidade econômica da parte locatária de cumprimento dos termos acordados, o que, inclusive, autorizou medida de intervenção judicial no contrato levada a efeito pelo Juízo a quo, por outro, não se pode ignorar os efeitos que, em um cenário de instabilidade econômica, uma nova redução do valor dos aluguéis imporia aos rendimentos legitimamente esperados pela locadora. Assim, revela-se, neste instante, inviável elevar o patamar de redução dos aluguéis, se observado que tal medida poderia, em tese, afetar diretamente a própria manutenção e subsistência da pessoa jurídica locadora, rendendo ensejo a indesejado perigo de dano reverso. Sobre o perigo de dano reverso, colha-se o escólio de Humberto Theodoro Júnior[2]: “A propósito do tema, fala-se que esse tipo de solução é inaceitável, porquanto o periculum in mora não pode ser visto como via de mão única, endereçada apenas a favorecer uma das partes. Para que a tutela jurisdicional seja justa e equitativa a avaliação do periculum tem de comportar-se como via dupla, em que se balanceiem igualmente os interesses de ambas as partes contrapostas. Afinal, é dever do juiz dispensar o tratamento mais igualitário possível aos litigantes (NCPC, art. 139, I) e de ser sempre imparcial na condução do processo (arts. 144 e 145). É, de tal sorte, inaceitável que o magistrado escolha a seu bel prazer a quem impor a sujeição ao risco de dano derivado da duração do processo. Sua função é a de eliminá-lo, na medida do possível, e nunca de transferi-lo de uma pessoa para outra.” Ressalve-se, ademais, a sugestão e incentivo desta Relatoria para que as partes realizem esforço de composição, de conciliação, nos termos do art. 139, V, do CPC[3], na medida em que possuem informações e expectativas que não serão possíveis de serem observadas integralmente no âmbito de um processo judicial, por maior que seja esforço e a atividade probatória, tendo em vista as nuances e complexidades da relação jurídica existente entre elas. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada, para manter indene a r. decisão agravada. Ressalte-se que não há óbice para que as partes atuem no sentido de encontrarem solução extrajudicial para o presente conflito, o que até se recomenda, diante da situação excepcional conjuntural para atendimento do melhor interesse dos envolvidos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. [2] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, v. I, p. 627, 57a edição, editora Forense. [3] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;